Tribunal: TJSP
Processo: 2030427-53.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030427-53.2017.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ARLETE BOYAGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030427-53.2017.8.26.0000 - Tupã 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ARLETE BOYAGO DA SILVA
VOTO no 144104
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTEMPESTIVIDADE
Ocorrência Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada. Inobservância ao disposto no
§5°, do art. 1.003, do NCPC .
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença.
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; termo inicial dos juros
moratórios como sendo a data da citação na execução; não cabimento dos juros
remuneratórios; afastamento dos honorários advocatícios nesta fase processual.

É O RELATÓRIO
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls.322/326 deste instrumento) foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em Data de: 03/11/2016 e publicada em 04/11/2016.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 22/02/2017,
além do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003, do Código de Processo
Civil 2015, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do recurso, até no máximo
25/11//2016.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator